Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-48.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006297-48.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[G10 PARKING ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES S/A - CNPJ: 21.631.927/0001-08 (APELANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, reformando a sentença de primeiro grau e reconhecendo a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que excedeu o capital social, conforme o Tema 796 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 796 do STF, bem como se houve falha na consideração da ausência de processo administrativo para revisão do valor venal do imóvel declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que aplicou corretamente o entendimento do STF no Tema 796, ao decidir que a imunidade do ITBI não se estende ao valor que excede o capital social a ser integralizado.

4. O processo administrativo foi devidamente observado, com avaliação realizada pela comissão competente e apreciação do recurso administrativo interposto pela embargante.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
G10 Parking Atividades Auxiliares dos Transportes S.A.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação nº 1006297-48.2022.8.11.0003, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 227925662):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO
PROVIDO.

1.
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
(RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

2
. A base de cálculo do ITBI consiste no valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal.

3
. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4. Recurso provido
, sentença reformada.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar os argumentos apresentados em suas contrarrazões, nos quais apontou a inaplicabilidade do Tema 756 do STF. Alega que, no caso em análise, o imóvel foi integralmente destinado ao capital social, enquanto, no precedente do STF, o imóvel foi destinado
à
reserva de capital, o que justificaria a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto.

Alega, ainda, que o acórdão não tratou da falta de um processo administrativo adequado para desconsiderar o valor atribuído ao imóvel pelo contribuinte, destacando que o valor venal utilizado pelo município para o cálculo do ITBI foi baseado no valor venal do IPTU, o que seria inadequado conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.113 do STJ. Além disso, sustenta que seria impossível provar a inexistência de um processo administrativo regular e que tal ônus não pode ser imputado à Embargante.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso de apelação (Id. 236942685).

As contrarrazões são pelo desprovimento (Id. 242766670).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por G10 Parking Atividades Auxiliares dos Transportes S/A (Apelada) contra o acórdão de Id. 235968690, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.

O acórdão reformou a sentença proferida nos autos da ação anulatória nº 1006297-48.2022.8.11.0003, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que excedeu o capital social, na integralização realizada pela Embargante, em conformidade com o Tema 796 do STF e com base no valor venal apurado pelo Município.

Os embargos de declaração, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, têm a finalidade de esclarecer decisões judiciais que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do mesmo Código especifica as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por
sua
vez,
assim
disciplina o
Regimento
Interno
deste

Sodalício
:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação,
a Embargante alega que este Tribunal teria incorrido em omissão ao não considerar a inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, argumentando que o imóvel foi integralmente destinado ao capital social. Além disso, sustenta que o Tribunal não abordou a ausência de um processo administrativo regular para desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte.

Todavia, a despeito dos argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou erro material a ser suprido no acórdão hostilizado.

Da leitura do referido acórdão, verifica-se que a questão de mérito suscitada nos embargos de declaração foi amplamente analisada e fundamentada por este Relator:

“[...]

Assim, a tese de repercussão geral fixada não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário, definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que está “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado

[...] Verifica-se que, a princípio, houve a abertura de um processo administrativo. O caso foi encaminhado à comissão de avaliação de ITBI para que procedesse com os trâmites necessários da avaliação, ocasião em que foi emitido o laudo de Id. 213810522. De igual modo, a arbitragem do valor seguiu os ditames do art. 28 do Código Tributário do Município nº 1800/90.”

Pois bem. Conforme exposto no acórdão embargado, a tese firmada pelo STF no Tema 796 é plenamente aplicável ao presente caso, ao estabelecer que a imunidade do ITBI não se estende ao valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado, sendo irrelevante se o excedente foi destinado
à
reserva de capital ou integralmente ao capital social.

Da mesma forma, quanto à alegação de ausência de processo administrativo,
destacou-se
expressamente que o valor do imóvel foi revisado por meio de avaliação realizada pela comissão competente, em conformidade com o Código Tributário do Município de Rondonópolis. Além disso, com base nas próprias provas apresentadas pela Embargante, verifica-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a Embargante, inclusive, interpôs recurso na esfera administrativa, o qual foi devidamente apreciado pelo Município
(Ids. 213810524 e 213810535).

A impossibilidade de prova decorre, na verdade, do fato de que não houve qualquer violação ao procedimento legal, conforme alegado pela Embargante.

Portanto
, evidencia-se que a real intenção da Embargante é rediscutir o mérito recursal, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

P
or todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações d
a

Embargante

a ensejar a modificação d
o acórdão
, devendo ser mantid
o
pelos próprios fundamentos.

Na oportunidade, dou por
pré
-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Ante o exposto
, conheço do
s embargos de declaração
, porém
,

NEGO-LHE
S

ACOLHIMENTO
, mantendo inalterad
o

o r. acórdão
proferid
o

em sede de recurso de apelação cível.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024